Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009292-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20804169, o exequente pugna: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 12523105; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ELIENE DE FATIMA RAMOS, ELIENE DE SOUSA GOMES, ELISABETE MOURA DE CARVALHO, ELISABETH SILVA CHAVES, ELIZABETH DA SILVA e ELLIANE ARAUJO MONTEIRO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12522830, 12522885 e 12523078, conforme ID(s) 12522890, 12522934 e 12523080; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente precatório em favor dos anuentes ELIAS VENANCIO DE FREITAS e ELISABETH ALVES MOURA DE CARVALHO (ID 12523095), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e dos contratos/procurações juntados nos ID(s) 12523097 – Págs. 2 e 4, respectivamente; e e) a expedição do competente requisitório em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12522938. Compulsando os autos, verifica-se que o destaque da verba honorária foi deferido no ID: 12522938, no percentual de 20% (vinte por cento). Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 12522817. O processo já foi resolvido em relação à anuente ELIENE MARIA DIAS (ID: 12523073) e encontra-se em fase de saneamento quanto aos anuentes ELIAS VENANCIO DE FREITAS e ELISABETH ALVES MOURA DE CARVALHO (ID: 12523112). Pois bem. Quanto às adesões ao acordo, noticiadas no ID: 12523095 - p. 3/4, relativas a ELIAS VENANCIO DE FREITAS e ELISABETH ALVES MOURA DE CARVALHO, o Distrito Federal manifestou-se favoravelmente (ID: 12523098 - p. 3). Lado outro, conforme decisão ID: 12523149, o processo foi sobrestado até a definição pela Corte Suprema da controvérsia jurídica a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Intime-se o Distrito Federal quanto ao interesse na apreciação do recurso extraordinário de ID: 12523127, tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE. Brasília, 4 de dezembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador